Tribunal: CARF
Processo: 15374.721579/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.721579/2008-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.829 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Recorrente
CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.721579/2008-32
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.721579/2008-32

Relatório
CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA. recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 8a Turma de
Julgamento da DRJ/RJ1 que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP em que o contribuinte indica crédito
de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2002 no valor de R$ 340.852,24. O crédito do IRPJ
2002 decorreu de IRRF no valor de R$ 5.389,17 e estimativas de R$ 355.565,75.
Em relação as estimativas, parte foi paga e outra parte foi compensada com
suposto crédito de IRPJ de 2000 e 2001.
A autoridade fiscal homologou parcialmente as compensações declaradas haja
vista que, conforme consta do Parecer Conclusivo DIORT 397/2009 (e-fls 313), no PA no
13702.000278/2003-72 que tratou do direito creditório do IRPJ do AC 2001, foi reconhecido o
crédito de R$ 219.731,26, enquanto que o contribuinte pleiteava R$ 250.171,26. Dessa forma,
parte das estimativas de 2002 não foram compensadas.
Quanto ao IRRF no valor de R$ 5.389,17, verificou-se que os rendimentos que
constaram nas respectivas DIRFs superaram aqueles que constaram na DIPJ/2003, razão pela
qual, a dedução de estimativas no valor de R$ 255.565,75 foi diminuída para R$ 176.760,88.
Em decorrência, foi reconhecido o crédito de IRPJ no valor de R$ 162.047,38 e
homologado parcialmente as compensações até esse limite, com fundamento nos cálculos
apresentados no Parecer Conclusivo DIORT 397/2009.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que:
- as diferenças de compensações de estimativas apresentadas no quadro 08, do Parecer
Conclusivo DIORT 397/2009, ocorreram porque foram informadas sem número de
processo, informando apenas o período de apuração que confere com os períodos
levantados no quadro 5, do referido Parecer;
- as DCTF originais foram enviadas na versão 1.0, que não obrigava a formalização de
processo, e sim, apenas o período de recolhimento;
- só foi exigido DCOMP a partir de outubro de 2002, último trimestre do ano;
- portanto, tais compensações foram efetuadas na contabilidade, conforme comprovam
documentos colacionados aos autos.
Ao tratar do tema, a DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido em razão de entender
que:
- o reconhecimento parcial do direito creditório de IRPJ do ano-calendário de
2002, levou em consideração a compensação das estimativas de 2002 com crédito de IRPJ do
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.721579/2008-32

ano-calendário de 2001 (objeto de análise do PA no 13702.000278/2003-72), que reconheceu
apenas parcela desse crédito;
- os documentos acostados pelo contribuinte em sede de Manifestação de
Inconformidade não seriam suficientes a comprovarem a existência do seu direito creditório; e
- o acórdão da DRJ/RJ1 no âmbito do PA no 13702.000278/2003-72, negou
provimento à manifestação de inconformidade, mantendo a decisão recorrida no sentido de que o
crédito de IRPJ referente ao AC 2001 não foi suficiente para extinguir por compensação as
estimativas de 2002.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual requer a
revisão do Parecer Conclusivo 397/2009, assumindo que houve atraso na contabilidade e erros
nas informações nas DCTFs, visando a reconsideração da cobrança em discussão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Compulsando o que dos autos consta, verifico que a discussão resta delimitada
quanto a comprovação de certeza e liquidez do direito creditório que o recorrente pretende
compensar.
Embasa o seu pedido em saldo negativo de IRPJ AC 2002, no valor de
R$340.852,24, decorrente de IRRF no valor de R$ 5.389,17 e estimativas no valor de
R$355.565,75.
A discussão quanto ao IRRF, parece sedimentada, não tendo sido sequer objeto de
discussão em sede de recurso, entretanto, no que se refere ao valor das estimativas, se faz
necessária a observação da decisão do PA no 13702.000278/2003-72, onde se discute o saldo de
IRPJ referente ao AC 2001.
Em que pese a decisão da DRJ/RJ1 naquele processo ter sido no sentido de negar
provimento à Manifestação de Inconformidade, ao tratar sobre o tema, o colegiado da Colenda 1a
Turma, 4a Câmara, 1a Seção deste CARF resolveu por converter o julgamento em diligência, haja
vista entenderem que em breve análise, os esclarecimentos e comprovações trazidas pelo
interessado parecem corroborar com suas pretensões, conforme Resolução no 1401-000.636.
Assim, a conversão do julgamento em diligência foi no sentido de que a
autoridade fiscal avaliasse a documentação acostada em sede recursal.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.721579/2008-32

Retornando ao presente processo, verifico que foi colacionado à Manifestação de
Inconformidade documentação complementar cuja a DRJ/RJ1 entendeu que por si só, não
permitiriam comprovar os créditos de 2001.
Acontece que, se faz imperioso o deslinde do PA no 13702.000278/2003-72 para
se obter uma decisão capaz de alcançar a verdade material no presente litígio administrativo.

Por tais razões, tendo em vista a documentação acostada em sede de Manifestação
de Inconformidade não ter sido analisada pela autoridade de origem e restar pendente de retorno
de diligência o PA no 13702.000278/2003-72 que trata a respeito do saldo negativo de IRPJ do
AC 2001, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para avaliação da
documentação acostada quando da apresentação da defesa administrativa, bem como, confrontar
com o resultado da diligência a ser realizada no PA no 13702.000278/2003-72.
Dessa forma, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de
origem analise a documentação acostada em sede de Manifestação de Inconformidade, a saber:
i) planilha 1 – mapa de trabalho de acompanhamento das compensações de IRPJ
estimativa recolhidas a maior 2000/2001;
ii) cópia das páginas dos razões de 2002, demonstrando os lançamentos e os
saldos dessas planilhas;
iii) cópia do mapa demonstrativo IRPJ estimativa a recolher apurado em 2002;
iv) planilha 2 – mapa demonstrativo dos valores não homologados no Parecer
Conclusivo DIORT, indicando as páginas dos diários onde esses valores foram registrados;
v) cópias dessas páginas de diários, com valores registrados grifados.
Além disso, deverá refletir no presente processo o resultado do julgamento do PA
no 13702.000278/2003-72, confrontando, inclusive, a referida documentação ora posta em
análise.

Lucas Esteves Borges

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital